Tribunal: TJES
Processo: 0003860-83.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003860-83.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: CYRO CUNHA SODRE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (ID 5860900) que, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária”

ajuizada por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
ESPÓLIO DE CYRO CUNHA SODRÉ E OUTROS
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, uma vez que deixou o requerente de demonstrar o exercício possessório por parte dos apontados proprietários anteriores (Helena Lenita Sodré Furini e Eunápio), bem como, em consequência disto, de comprovar a existência da sucessão possessória (art. 1.243 do CC). Outrossim, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 5860906), o Apelante aduz, em síntese, que comprovou preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e o conteúdo probatório do processo comprova isso, razão pela qual deve ser modificada a sentença proferida, para julgar totalmente procedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas pela
MASSA FALIDA DE BANCO SANTOS NEVES S/A,
no ID 5860909, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do apelante LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo autor, em razão do não preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, conforme definido na sentença vergastada.

Considerando a preliminar arguida em sede de contrarrazões apresentadas, foi determinada a intimação do apelante para apresentar manifestação quanto às preliminares, por meio do despacho lançado no ID 6857945.

Petitório de
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
(ID 7156293) manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (ID 5860900) que, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária”

ajuizada por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
ESPÓLIO DE CYRO CUNHA SODRE E OUTROS
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, uma vez que deixou o requerente de demonstrar o exercício possessório por parte dos apontados proprietários anteriores (Helena Lenita Sodré Furini e Eunápio), bem como, em consequência disto, de comprovar a existência da sucessão possessória (art. 1.243 do CC). Outrossim, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 5860906), o Apelante aduz, em síntese, que comprovou preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e o conteúdo probatório do processo comprova isso, razão pela qual deve ser modificada a sentença proferida, para julgar totalmente procedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas pela
MASSA FALIDA DE BANCO SANTOS NEVES S/A,
no ID 5860909, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do apelante LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo autor, em razão do não preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, conforme definido na sentença vergastada.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
MASSA FALIDA DE BANCO SANTOS NEVES S/A
que o recurso interposto por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos das alegações finais, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado.

Em suas palavras, “
SEM CONTRAPOR qualquer desses pontos que fundamentaram a r. sentença, o apelante ateve-se em COPIAR TODA a petição de alegações finais (id. 23383820), apenas alterando o termo “requerente” e “requerido” por “apelante” e “apelado”
.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada por Leandro Rodrigues de Oliveira em face de Espólio de Cyro Cunha Sodré e Edith Neves Sodré, Helena Lenita Sodré Furini, Eunápio Furiri e Massa Falida de Banco Santos Neves S/A, pelas razões expostas na petição inicial, instruída com os documentos de fls. 08/37, objetivando a declaração do direito de propriedade de bem imóvel.

A fim de elucidar os contornos fáticos da lide, transcrevo parte da sentença vergastada:

Narra a petição inicial, em suma, que:
i)
o autor, por si e seus antecessores, mantém a posse mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, sem oposição de terceiros, há mais de 22 (vinte e dois) anos;
ii)
cuida-se do imóvel no lugar denominado Pedra D ́água, com área de 132.155,69 m2 (cento e trinta e dois mil cento e cinquenta e cinco metros e sessenta e nove centímetros quadrados);
iii)
ao norte o imóvel confronta com Helena Lenita Sodré Furini e Eunápio Furiri, ao sul com Agropecuária Barra Nova Ltda, ao leste com Estrada Municipal e a oeste com João Ribeiro dos Reis Filho;
iv)
a área usucapienda está vinculada a um imóvel maior contido na Transcrição de n.º 14.213;
v)
o imóvel pertenceu a Cyro Cunha Sodré e Edith Neves Cunha, tendo sido transmitida à única herdeira Helena Lenita Sodré Furini, casada com Eunápio Furiri.

(...)

O Banco Santos Neves S/A – falido, às fls. 66/80, apresenta
reconvenção
, sob os seguintes argumentos:
i)
busca-se adquirir área de terra pertencente à reconvinte/requerida, sob as matrículas de n.º 12.504 e 12.503, adquiridas mediante dação em pagamento, registrada em Cartório de Imóveis, 28/03/1996;
ii)
anteriormente a área pertencia a Herbert Littig e Zezé Mees Littig, tendo o imóvel sido dado em hipoteca em favor de empréstimo realizado pela mencionada instituição financeira, com registro da garantia no Cartório de Imóveis em 25/08/1995;
iii)
o imóvel pertencente ao requerido, pleiteado pelo requerente, se confronta ao norte com João Reis e Renato Oss, a oeste com João Reis, ao leste com Estrada Municipal de São Mateus e ao sul com Agropecuária Barra Nova Ltda;
iv)
o requerente age como “laranja” de José Pertel;
v)
o administrador judicial da massa falida, ora requerida, contratou pessoa para inspecionar o imóvel mensalmente e por isso teve ciência da existência de grileiros no local. Ao final, pleiteia, em sede de reconvenção:
i)
seja determinado ao reconvindo/requerente se abster de realizar qualquer ato de turbação ou esbulho da posse e propriedade exercida pela reconvinte;
ii)
seja declarada a área total de 134.270,00m2 se refere às matrículas 12.504 e 12.503, com as confrontações identificadas em sua manifestação;
iii)
declarada a nulidade da escritura pública de cessão de direitos hereditários de fls. 13/15 dos autos.
Rol de testemunhas às fls. 79/80.

O Banco Santos Neves S/A – falido, às fls. 82/97, apresenta
contestação
, sob os seguintes argumentos:
i)
a inépcia da petição inicial, pela ausência de causa de pedir, impossibilidade de compreensão dos fatos narrados na petição inicial e via inadequada da pretensão;
ii)
inexiste posse exercida pelo autor;
iii)
o autor litiga de má-fé. Com a peça de defesa foram apresentados os documentos de fls. 99/131.

(...)

Certidão da serventia judicial à fl. 207 que declarou intempestividade da contestação e reconvenção.

(...)

Decisão de fl. 278/281 que:
i)
rejeitou o pleito reconvencional, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso X, do CPC;
ii)
admitiu a contestação de fls. 82/97;
iii)
rejeitou a preliminar arguida;
iv)
fixou os pontos controvertidos e atribuiu o ônus probatório;
v)
determinou a intimação das partes para especificarem eventuais provas a produzir.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que não restou comprovado pelo autor, ora apelante, o exercício possessório por parte dos apontados proprietários anteriores (Helena Lenita Sodré Furini e Eunápio), bem como, em consequência disto, a existência da sucessão possessória (art. 1.243 do CC)
.
Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Conforme sabemos, a usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.”

Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de
usucapião extraordinária
depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02,
in verbis
:

Art. 1.238
. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição,

possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, trago à colação o seguinte precedente deste E. Tribunal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil. 2.
A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo
. 3.
No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0014245-88.2012.8.08.0004, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse
. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a
“usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé”
(REsp n. 1.644.897/SP). 2. A posse “ad usucapionem”, ou posse com “animus domini” (ânimo de dono), é essencial à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do CC, não “induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. 3. Caso concreto em que não houve comprovação da posse com ânimo de dono, haja vista que a área ocupada pelos autores da demanda decorreu de mera permissão dada pelo proprietário vizinho para uso de uma garagem, permissão esta que fora encerrada a tempo pelo novo proprietário do terreno, que inclusive ingressou em juízo opondo resistência à negativa dos autores de desocuparem a área. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000659-48.2007.8.08.0007, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/11/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
333
,
I
, DO
CPC
- RECURSO IMPROVIDO.
1 - Para a aquisição originária da propriedade através da usucapião extraordinária, nos termos do artigo
1.238
, do
Código Civil
, necessário que o demandante preencha os requisitos da posse
ad usucapionem
, exercida de modo manso, pacífico, ininterrupto e com
animus domini
, bem como o decurso do lapso temporal previsto em lei, os quais.
2 - A autora não logrou êxito em provar a posse mansa, ininterrupta e pacífica do bem, na forma do artigo
333
, inciso
I
, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso ao qual nega-se provimento.

(TJES - Agravo Ap: AGV, Rel. Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/07/2012, DJ 11/07/2012).

Assim, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o
animus domini
, basta a comprovação de dois requisitos, a saber, (i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé.

Nesse jaez, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei
" (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

Acerca do tempo contínuo, para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível, nos termos do art. 1.243 do CC/02, que seja realizada a
soma das posses
, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - SOMA DE POSSES - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - ÔNUS DA PROVA. 1. Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo. 2. "
A soma da posse do atual possuidor com a de seu predecessor é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini
". 3. Se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre o imóvel usucapiendo pelo prazo legal, a ação de usucapião deve ser julgada procedente. (TJ-MG - AC: 10699130073215001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 11/03/2019) (DESTAQUEI)

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA, COM ANIMUS DOMINI E POR, NO MÍNIMO, 15 ANOS. REQUISITOS SATISFEITOS. DEFERIMENTO. SOMATÓRIA DE POSSES. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE IDÊNTICA QUALIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SOMA POSSÍVEL.
O acolhimento do pedido à usucapião extraordinário demanda a comprovação de posse mansa, pacífica contínua, com animus domini e por, no mínimo 15 anos. A soma da posse do atual possuidor com a de seu predecessor é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini.

No caso houve a comprovação de todos os requisitos legalmente previstos para a somatória da posse e, consequentemente, do acolhimento do pedido exordial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0620.15.002219-7/001, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da sumula em 03/07/2018). (DESTAQUEI).

No caso dos autos, corroboro com o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que, em que pese às alegações da parte autora,
não restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente
, notadamente no que concerne à demonstração do
exercício possessório
e, por conseguinte, da sucessão possessória alegada.

Conforme consignou o Juízo sentenciante:

A pretensão autoral tem como base a aparente sucessão possessória dos anteriores proprietários do imóvel, lastreada no que dispõe o artigo 1.243 do Código Civil.
Acontece que inexiste demonstração de qualquer exercício possessório, seja pelos proprietários anteriores, ou mesmo pelo requerente
.

Primeiro
, porque a simples existência de aparente título de propriedade não se confunde com qualquer das exteriorizações possessórias prevista na legislação civil material.

A duas
, porque não há nos presentes autos nenhum elemento probatório que demonstre a existência de melhoramentos e/ou construções/acessões que permitam a este juízo aferir o exercício fático de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Neste ponto, insta destacar que o único incremento realizado no local em um período superior há trinta e três anos (período contabilizado com a soma da posse pleiteada pelo demandante) é a suposta aposição de uma cerca, que sequer pode ser imputada de forma incontroversa ao requerente.

A três
, porque as testemunhas ouvidas em sede de audiência de instrução (Id nº 22485601), não declinaram condutas adotadas pelo autor passíveis de caracterizar seu exercício possessório, limitando-se as declarações a supostas informações “por ouvir dizer” que o requerente seria proprietário do imóvel. (Destaquei)

Logo, examinando as provas carreadas aos autos, entendo incabível sustentar conclusão diversa da alcançada pela sentença vergastada.

Em relação à Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, acostada pelo autor/apelante às fls. 12/15, sabe-se que, de fato, esta não se confunde com qualquer das exteriorizações possessórias prevista na legislação civil material, mais especificamente no art. 1.196 e 1.204 do Código Civil/02.

Igualmente, as testemunhas de ambas as partes também não foram capazes de afirmar, com clareza, que o apelante exercia a posse sobre o imóvel, “limitando-se as declarações a supostas informações “por ouvir dizer” que o requerente seria proprietário do imóvel”. Nenhuma testemunha soube precisar há quanto tempo o autor supostamente exerce posse contínua no imóvel e se sua posse decorreu de sua simples entrada na propriedade, ou se se trata sucessão possessória.

Ademais, examinando as fotos acostadas aos autos, entendo que as mesmas não possuem o condão de comprovar nenhum dos requisitos da usucapião extraordinária, sobretudo a posse mansa e pacífica, até porque, de uma simples análise, verifica-se que não existe nenhuma edificação e/ou melhoramento, assim como pontuado pelo Magistrado
a quo
, a fim de aferir o exercício fático de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, compreendo que não houve comprovação de exercício possessório por parte do autor. Não obstante, cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, era ônus do requerente provar os fatos constitutivos do seu direito.

Por esse motivo, lhe competia demonstrar, indene de dúvidas o atendimento dos requisitos da usucapião extraordinária, isto é, sua posse livre, desembaraçada e contínua sobre o bem por, no mínimo, 10 (dez) anos.

Assim, evidencia-se que
o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar o exercício da posse alegado, de modo que não se pode acolher a pretensão por ele deduzida
.

Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS DO USUCAPIÃO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO. CONFIGURADOS. IMPLEMENTO DO PRAZO PARA USUCAPIR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DO APELO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DECORRIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
No usucapião extraordinário, o art. 1238, do Código Civil, exige como requisitos: Posse ininterrupta e sem oposição por quinze anos e animus domini - independentemente de justo título e boa-fé. 2) No usucapião ordinário, o art. 1242, do CC, exige posse contínua e inconteste por dez anos, além de justo título e boa-fé. 3) No caso concreto não há prova da posse mansa e ininterrupta pelo apelante nem por quinze anos nem por dez anos.
4) O justo título, por sua vez, é aquele hábil a transferir o domínio. A configuração do justo título pressupõe que o instrumento tenha sido assinado pelo proprietário, ou ainda, que se demonstre a cadeia entre o detentor da titularidade do bem, conforme descrito na matrícula do imóvel, e os seguintes que adquiriram o bem por meio de contrato particular. 5) (...). (TJES; AC 0011828-06.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Sentença de improcedência. Ausência dos requisitos ensejadores da prescrição aquisitiva.
Alegado exercício da posse mansa e pacifica, com animo de dono, pelo período de mais de 40 anos desprovido de um mínimo de prova documental.
Certidão do oficial de justiça atestando tratar-se de terreno sem edificação. Prova oral que não teria o condão de alterar o decidido. Cerceamento de defesa afastado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0002367-17.2011.8.26.0097; Ac. 13374702; Buritama; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 04/03/2020; DJESP 10/03/2020; Pág. 2222)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA.
Para que seja reconhecida a usucapião, é necessária a existência da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, consoante se extrai do art. 1238 do CCB. Cabe a parte autora, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, nos termos do art. 373, I, do NCPC, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel ao qual pretende.
Ausência de prova do ânimo de dono por parte da autora. Sendo assim, não demonstrado nos autos que a demandante/apelante preenche os requisitos legais para a aquisição do bem em tela, é de ser rejeitado o pleito prescricional aquisitivo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS; APL 0325443-06.2019.8.21.7000; Proc 70083535344; Crissiumal; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 20/02/2020; DJERS 06/03/2020)

Com efeito, as provas produzidas não são suficientes a comprovar o preenchimento dos requisitos legais, pois, como muito bem observado pelo magistrado singular, não restou comprovado o exercício da posse com o ânimo de dono, tampouco o lapso temporal alegado pela recorrente,
conditio

sine qua non
para o reconhecimento do direito aquisitivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
majorando a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ANTERIOR E DA SUCESSÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Alega o réu/apelado que o recurso interposto pelo autor/apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos das alegações finais, apresentando uma peça genérica, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.
A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião extraordinária

depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02

2.1.
Acerca do tempo contínuo, para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível, nos termos do art. 1.243 do CC/02, que seja realizada a soma das posses, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini.

2.2.
No caso dos autos, em que pese às alegações da parte autora, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente, notadamente no que concerne à demonstração do exercício possessório e, por conseguinte, da sucessão possessória alegada. Não obstante, cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, era ônus do requerente provar os fatos constitutivos do seu direito.

2.3
. Evidencia-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar o exercício da posse alegado, de modo que não se pode acolher a pretensão por ela deduzida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.